Tribunal: TJPA
Processo: 0817253-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817253-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, HONORATO BABINSKI FILHO, HONORIO BABINSKI NETO

AGRAVADO: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITES DO PLANTÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por Maria Inez Resplande de Carvalho e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a matéria discutida não poderia ser apreciada em regime de plantão judicial, em contexto de pedido de suspensão de execução relacionada a dívida decorrente de prestação de serviços advocatícios, paralelamente discutida em ação revisional e declaratória de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar-se à análise do cabimento do plantão judicial; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da controvérsia e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central ao concluir pela impossibilidade de análise do mérito em regime de plantão judicial, inexistindo omissão quanto a ponto relevante.

5.

A alegada omissão não se configura quando o julgador apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todas as alegações das partes de forma individualizada.

6.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente no caso concreto.

7.

O agravo de instrumento, por sua natureza de devolutividade restrita, limita-se aos contornos da decisão recorrida, não permitindo ampliação da cognição para matérias estranhas ao plantão judicial.

8.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via eleita.

9.

A análise de questões de mérito relativas à dívida e aos pedidos urgentes mostra-se inócua diante do óbice processual referente à inadequação do plantão judicial para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia. 3. A análise de mérito é inviável em regime de plantão judicial quando a matéria extrapola sua cognição excepcional. 4. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitada aos contornos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01/03/1994; STF, HC 74892, Rel. Min. Moreira Alves, j. 22/04/1997; STF, ARE 805243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/2014; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 14/12/1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/02/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0817253-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA

EMBARGANTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO - OAB PA 23.444,

WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR - OAB PA 15317
e MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - OAB PA 15.875

EMBARGADO:

NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO - OAB PA 8.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, HONORATO BABINSKI FILHO E HONÓRIO BABINSKI NETO
em face de acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual figura como agravado
NESTOR FERREIRA FILHO & ASSOCIADOS – ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
, com o objetivo de sanar alegadas contradições e obscuridades no julgado, bem como obter efeitos infringentes e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Alegam os embargantes que o acórdão recorrido limitou-se a analisar exclusivamente a possibilidade de apreciação do pedido em regime de plantão judicial, deixando de enfrentar outras questões relevantes suscitadas no agravo de instrumento.

Em suas palavras, apontam que há contradição, pois o julgado afirma que a controvérsia se restringe ao cabimento do plantão judicial, mas, ainda assim, decide pelo desprovimento do recurso, sem esclarecer se houve efetivo exame dos pressupostos recursais, notadamente quanto à regularidade formal e aos demais temas suscitados.

Narram que o agravo de instrumento teve origem em pedido de suspensão de execução, relacionado à execução nº 0220279-70.2016.8.14.0301, a qual envolve discussão sobre dívida decorrente de prestação de serviços advocatícios, paralelamente questionada em ação revisional e em ação declaratória de nulidade.

Afirmam ainda que houve indevida limitação cognitiva do Tribunal, que deixou de analisar pedidos urgentes formulados em tutela cautelar antecedente, especialmente diante da alegação de risco de atos expropriatórios e constrições patrimoniais. Segundo os embargantes,
“a falta de pronunciamento judicial naquela oportunidade equivaleria ao indeferimento completo dos pedidos liminares”
, em razão da ausência de prestação jurisdicional efetiva em contexto de urgência.

Para reforçar sua alegação, argumentam que houve violação a princípios como o da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, sustentando que o Tribunal deveria, se reconhecida a urgência, ultrapassar as limitações da devolutividade restrita e da vedação à supressão de instância, a fim de apreciar os pedidos urgentes formulados.

Sustentam também a existência de obscuridade no acórdão, pois não ficou claro qual seria a providência a ser adotada caso se reconhecesse a urgência, se o Tribunal poderia julgar o mérito ou se deveria determinar retorno dos autos ao juízo de origem, o que, segundo alegam, esvaziaria a utilidade da tutela de urgência.

Aduzem, ainda, que há risco concreto de grave dano, consubstanciado na retomada de atos executivos e medidas constritivas amplas, incluindo suspensão de registros, anulação de contratos, quebra de sigilos e restrições ao uso de propriedades rurais (complexo Fazenda Pantanal), o que poderia resultar em prejuízos irreparáveis e até expropriação indireta de bens.

Por fim, requerem: (i) o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições e obscuridades apontadas; (ii) o prequestionamento da matéria; (iii) a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com possibilidade de reanálise do mérito do agravo de instrumento; e
(iv) a concessão de efeito suspensivo, para manter suspensa a execução até o julgamento definitivo dos aclaratórios, diante do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso.

Contraminuta oferecida voluntariamente ao ID. 25520670 por

NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
batendo pelo não conhecimento do recurso e no mérito, o deu desprovimento.

A Exceção de Suspeição, aforada ao ID. 25165506, foi julgada improcedente perante o Tribunal Pleno conforme ID. 32780147, autos de nº: 0810177-52.2025.8.14.0000, sem notícia de concessão de efeito suspensivo a recurso contra tal decisão.

Após intimação de pauta, ao ID. 35749871
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
atravessaram petição titulada de fatos novos, contando decisão do Juízo
a quo
que dispôs objetivamente sobre o âmbito de incidência da execução, requerendo apreciação e consideração aquando do julgamento destes Embargos de Declaração.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0817253-64.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA

EMBARGANTE:
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO - OAB PA 23.444,

WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR - OAB PA 15317
e MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - OAB PA 15.875

EMBARGADO:

NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO - OAB PA 8.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Pois bem.

Quando
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
alega omissão e contradição no acórdão quanto as teses levantadas, bem como as respectivas premissas fático-processuais que anuncia terem sido equivocadas, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Note-se que o acórdão, analisou a premissa base de que, primeiro, se poderia ser a matéria debatida ou não em sede de plantão judicial, diante do juízo procedimento feito antes do substancial, como de conhecimento.

Desde as contrarrazões recursais, o Agravado ventilou a impossibilidade de a matéria meritória ser debatida em sede de procedimento extraordinário. E assim, de fato, o acórdão compreendeu:
não poderia se analisar meritoriamente os levantes de discussão sobre
dívida decorrente de prestação de serviços advocatícios, paralelamente questionada em ação revisional e em ação declaratória de nulidade
e seus respectivos pedidos urgentes formulados em tutela cautelar antecedente
,
uma vez que o procedimento cujo debate foi proposto (plantão judicial) não comporta tais análises.

O Agravo de Instrumento,
registre-se, em face de uma decisão de plantão
, também não poderia analisar as matérias ditas por omitidas, uma vez que diante da natureza
secundum eventum litis
, a decisão impugnada é que limita a atuação
vinculada
e
restrita,
deste recurso.

De mais a mais, os supostos fatos novos trazidos na petição de ID. 35749871 por
MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS,
não possuem o condão de alterar o julgado, notadamente porque a controvérsia recursal está assentada na discussão sobre cabimento ou não do regime de plantão e a matéria nele devolvida.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O Acórdão embargado materializou o descolamento do Órgão Julgador Revisor para o lugar e papel do Togado plantonista e assim concluiu que tais matérias trazidas nos autos de origem nº: 0884119-24.2024.8.14.0301,
não poderiam ser objeto de análise em regime de plantão,
atraindo o acerto da decisão recorrida ID. 129085261, que havia aduzido não ser, o pedido, apreciável em plantão judicial.

Assim, a análise dos demais temas sobre a dívida decorrente de prestação de serviços advocatícios, paralelamente questionada em ação revisional e em ação declaratória de nulidade é
irrelevante
e
inócua
, porque não é capaz de afastar o óbice: limitação da matéria cognoscível em regime extraordinário.

O limite
– estabelecido pela própria decisão recorrida –
era se a matéria poderia ou não se matéria de plantão. Acaso vista como possível, devolver-se-ia à análise dos pleitos ao Juízo de piso, uma vez que a análise nesta via seria obstada pela via da supressão de instância e
per saltum
, vedadas pela compreensão jurisprudencial desta Casa.

Assim, inclusive não há como se compreender por contraditório, uma vez que um dos argumentos do agravo de instrumento (cabimento do debate em plantão) não foi acolhido, prescindido a análise dos demais argumentos diante da sua inutilidade.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido ou contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Admoesto formalmente a Parte Embargante a respeito de sua postura processual com indícios de resistência injustificada ao andamento do feito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/04/2026